Tribunal: TJDFT
Processo: 0715372-15.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
2.a Turma Cível Embargos de Declaração no AI n.o 0715372-15.2019.8.07.0000 Embargante: CLAUDIRCE CARVALHO DE AZEVEDO Embargado: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DECISÃO Vistos etc., Claudirce Carvalho de Azevedo opôs os presentes Embargos de Declaração à decisão que concedeu o efeito suspensivo pretendido pelo Distrito Federal com vistas à reforma do decisum que, nos autos do cumprimento de sentença no 0704089-38.2019.8.07.0018, atribuiu ao ente fazendário responsabilidade solidária pelo pagamento dos valores reclamados em Juízo pela ora embargante. Em suas razões (ID no 12735694) a recorrente alega que o decisório se encontra eivado de omissão, porquanto não teria apreciado o fato de que o IPREV foi criado em julho de 2008, de modo que as parcelas devidas em momento anterior a esse marco temporal são de responsabilidade exclusiva do Distrito Federal. Com espeque no aduzido, assevera que a Lei Complementar no 769/08 não pode retroagir para alcançar fatos geradores pretéritos, não havendo que se cogitar, ainda, a ocorrência de coisa julgada. Devidamente intimado, o ente público apresentou suas contrarrazões, alegando, em suma, que o julgado não comporta modificação, devendo ser mantido pelos seus próprios e jurídicos fundamentos (ID no 13815964). É o relato do necessário. Decido. Delineado o objeto do recurso observo que a irresignação externada pela parte embargante não merece guarida. Vejamos. Os Embargos de Declaração somente são cabíveis quando houver na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou Tribunal, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material. Tal entendimento encontra fundamento nos incisos I a III, do art. 1.022 do novel Código de Processo Civil. Segundo remansosa jurisprudência, firmada desde a época do digesto processual de 1973, mesmo que tenham por escopo prequestionar a matéria, os Embargos de Declaração se prestam tão-somente para expungir do julgado os vícios anteriormente mencionados. Nesse sentido, deixou assentado o Egrégio STJ: “Mesmo nos Embargos de Declaração com fim de prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa" (REsp 11 465-0-SP, Rel. Min. Demócrito Reinaldo, in Theotônio Negrão, CPC e Legislação Processual em Vigor, nota ao art. 535). A respeito do tema, Fredie Didier Junior e Leonardo Carneiro da Cunha asseveram que se considera omissa a decisão que não se manifestar: “a) sobre um pedido de tutela jurisdicional; b) sobre fundamentos e argumentos relevantes lançados pelas partes (art. 489, § 1o, IV); c) sobre questões apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pela parte”[1]. O entendimento externado pelos doutrinadores acima referidos encontra amparo nos pretéritos ensinamentos de Pontes de Miranda[2], segundo os quais: “A omissão supõe que algo tenha estado na petição, ou na contestação, ou em embargos, ou em qualquer ato processual de declaração de conhecimento ou de vontade, a que o juiz ou tribunal tinha que dar solução e tenha deixado de atender. O julgador tem de dizer “sim” ou “não” a qualquer pedido ou requerimento ou simples alegação”. Feitas essas breves considerações, observo que a embargante busca, na verdade, o reexame dos fatos e argumentos que restaram decididos de forma contrária à sua pretensão, pois conforme se depreende do próprio decisório questionado, não há que se cogitar a existência do vício a ele inquinado, porquanto exarado à luz do entendimento externado por esta e. 2.a Turma Cível acerca do tema. Naquela oportunidade, destaquei que em hipóteses análogas a dos presentes autos, nas quais o IPREV/DF também esteja no polo passivo da demanda, não havendo menção sobre responsabilidade solidária do ente fazendário, “deverá ser expedido apenas um precatório em desfavor do primeiro réu, pois o Distrito Federal responde apenas de forma subsidiária e isso está previsto na referida lei, portanto, não há qualquer ofensa à coisa julgada”[3]. E tendo isso em conta, ressalto que, como é cediço, os embargos de declaração não podem ser opostos com o intuito de ver reexaminada e decidida a controvérsia conforme a tese defendida pela parte embargante em juízo, uma vez que o entendimento contrário aos seus interesses não se confunde com omissão, contradição ou obscuridade. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração. P.I. Carmelita Brasil Relatora [1] - DIDIER JR., Fredie, DA CUNHA, Leonardo Carneiro. Curso de Direito Processual Civil, volume 3: Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais; 13a ed., reform. - Salvador: Ed.JusPODIVM, 2016; pág. 251. [2] - In Comentários ao CPC – Revista Forense 1961, Tomo XII, pág. 322. [3] - Acórdão n.o 1.076.044, 07137333020178070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/02/2018, Publicado no DJE: 27/02/2018; sem página cadastrada.